Tribunal: TJBA
Processo: 8048631-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048631-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 142, DO CTN. NULIDADE AFASTADA. LEGITIMIDADE DO LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUE. MULTA TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO RECHAÇADO. PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEI. PRECEDENTES DO STJ.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DA VERBA INCLUÍDA NA CDA.
BIS IN IDEM
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por contribuinte e Estado da Bahia contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal de ICMS ajuizada com base nas CDAs n. 03168-83-1700-20 e 03170-76-1700-20, originadas de autos de infração lavrados por omissão de receitas, divergências contábeis, não escrituração de documentos fiscais e aplicação de alíquotas indevidas.

O contribuinte alegou nulidade das CDAs e dos autos de infração, bem como efeito confiscatório da multa e presunção indevida como meio de prova.
O Estado insurgiu-se contra a exclusão dos honorários advocatícios inseridos na CDA, do cálculo dos
honorários sucumbenciais
, sob alegação de possibilidade de cumulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade nas CDAs ou nos autos de infração, diante da suposta ausência de clareza na descrição dos fatos geradores e uso indevido de presunções;

(
ii
) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em face da existência de verba honorária já incluída na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As CDAs estão revestidas de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.

5. A empresa não produziu prova concreta da inexigibilidade do crédito, não tendo demonstrado recolhimento regular ou que os produtos estivessem abrangidos por hipóteses legais de isenção ou substituição tributária.

6. O levantamento fiscal por meio de presunções, como o quantitativo de estoque, é válido e respaldado por jurisprudência consolidada.

7. A multa aplicada com base na Lei Estadual nº 7.014/1996, nos percentuais de até 100%, não configura confisco, conforme precedentes do STF.

8. A sentença agiu corretamente ao afastar a cumulação de honorários sucumbenciais com os já inseridos na CDA, em observância ao princípio do
non bis in idem
, entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. É válida a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, ainda que com base em presunção fiscal, quando não infirmada por prova robusta em sentido contrário. 2. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais quando já incluída verba de igual natureza na CDA, sob pena de
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN,
arts
. 142, 148, 202 e 204; CPC, art. 373, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; Lei Estadual BA nº 7.014/1996,
arts
. 12-A e 42; Lei Complementar Estadual nº 43/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1073192
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.994.559/MG,
Relª
. Minª. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2024; TJ-BA, Apel.
Cív
. 0520329-02.2016.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, pub. 26.11.2019; TJ-BA, Apel.
Cív
. 8061707-09.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8048631-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado,
respectivamente,

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
e
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, mantendo a sentença

a
quo
em todos os seus termos, de acordo como voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA